Tribunal: TJDFT
Processo: 0752409-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO.
1. Deferida a gratuidade ao Recorrente, conforme voto.
2. Trata-se de recurso interposto pelo Autor, em que pretende a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a arcar com os custos de sua internação em hospital particular, desde o momento em que foi inserido no Sistema de Regulação de Leitos até o seu óbito.
3. Na hipótese, a decisão liminar de internação do Recorrente não determinou que fosse promovida sua imediata inserção no Sistema de Regulação de Leitos de UTI do Distrito Federal e, uma vez adotada tal providência, que lhe fosse destinado, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da Secretaria de Saúde, leito compatível com as suas atuais necessidades. O Autor não recorreu dessa decisão.
4. Anteriormente à decisão, o Recorrente sequer havia sido inserido na lista de internação em UTI, pelo que não se constata mora ou omissão do poder público.
5. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública - culpa anônima ou falta do serviço.
6. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao Recorrente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada. Conforme se verifica na inicial, o Autor deu entrada na emergência do hospital da rede privada, requerendo a transferência para a rede pública apenas após necessitar de cuidados de leito de UTI.
7. Constata-se que não houve omissão do ente público, que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção do Recorrente no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos; deve-se, contudo, considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 21 da LINDB, em especial no presente caso, em que não houve a determinação de internação imediata, mas de inclusão na lista da Central de Regulação de leitos, o que foi efetivamente cumprido. Nesse sentido, ausente qualquer omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas. Precedentes desta e das outras Turmas Recursais: acórdãos n.o 1668504, 1668526, 1384618 e 1686192.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC/2015. Suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 98, § 3o do CPC/2015.